Tribunal: TCU
Processo: 008.601/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jose Arnaldo Silva dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por José Arnaldo Silva dos Santos ao Acórdão 2430/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar ao embargante o conteúdo desta deliberação.